Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702286-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra a decisão de ID 106954081, integrada pela decisão de ID 1097717029, proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, proposta em face de MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação do agravante. Afirma, em suma, que a decisão liminar- nos autos da ação civil pública n. 2009.01.1.008043-2, exarada em 27/01/2009, foi averbada na matrícula do imóvel em 20/03/2009, e confirmada pela sentença, que transitou em julgado em 01/06/2018-, determinou que o BRB, em razão de contrato de financiamento para construção de unidades habitacionais, recebesse as parcelas faltantes dos consumidores que ainda não tivessem quitado suas unidades e que o BRB promovesse a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrassem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedendo-lhes o respetivo termo de quitação; que os supostos pagamentos efetuados, quer pela agravada ao terceiro, quer pelo terceiro à WRJ, foram realizados de má-fé, em razão da determinação judicial na ACP, que determinou que os pagamentos, a partir daquela data, fossem feitos ao agravante; que com fundamento no art. 430 do CPC impugnou sob o aspecto ideológico os documentos juntados pela autora e não se procedeu à perícia contábil requerida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para declarar ineficaz o pagamento realizado pelo adquirente originário e pela autora, considerando a data em que os negócios jurídicos foram celebrados. Custas recolhidas (IDs 32180499 e 3128051). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, estão presentes os mencionados requisitos legais. Inicialmente, imperioso consignar que a sentença na Ação Civil Pública, transitada em julgado em 01/06/2018, estabeleceu: [...]Em relação àqueles que ainda tenham saldo devedor remanescente (oriundo de seus contratos com a ré WRJ), o BRB deverá receber as parcelas faltantes, e os réus deverão fornecer a documentação hábil a que os mesmos possam efetuar financiamentos para o respectivo pagamento. Determino que o BRB promova a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedo-lhes o respectivo termo de quitação. [...] Assim, a partir da leitura da decisão liminar e da sentença, nos autos da Ação Civil Pública, é possível inferir que a partir de 20/03/2009, quando foi averbada a decisão liminar na matrícula dos imóveis, as parcelas faltantes do financiamento deveriam ser pagas ao BRB, assim como a ele incumbiria dar a quitação. Colaciona-se, a propósito, excerto da decisão liminar: [...] Em relação àqueles que ainda tenham saldo devedor remanescente (oriundo de seus contratos com a ré WRJ), o BRB deverá receber as parcelas faltantes, e os réus deverão fornecer a documentação hábil a que os mesmos possam efetuar financiamentos para o respectivo pagamento. Por fim, lastreado no poder geral de cautela, buscando evitar prejuízo maior a eventuais novos adquirentes das unidades habitacionais do imóvel em questão, determino a anotação às margens do registro do imóvel da existência do presente feito bem como o conteúdo da presente decisão. [...] Na hipótese em análise, os recibos de quitação, referentes às unidades n.408 e n.701, foram entregues a Jose Antônio dos Santos Filho- cedente dos direitos das unidades à cessionária/agravada (IDs 99540254 e 99540353) - pela WRJ ENGENHARIA LTDA, em 23/01/2020 (IDs 99540256 e 99540250, dos autos de origem). Em momento muito posterior, portanto, à averbação da liminar exarada na ACP, que ocorreu em 20/03/2009, de modo que apenas o BRB poderia dar a quitação da dívida. Convém ressaltar que não se olvida que será considerado válido pagamento que reverte em proveito do credor, que dependerá de prova a ser produzida pelo devedor ou por terceiro que adimpliu o adimpliu o débito, nos termos do art. 308 do Código Civil, o que não restou demonstrado pela exequente/agravada. Assim, presente a probabilidade do direito. Verifica-se, ainda, o perigo de dano, uma vez que, se liberados os gravames, os imóveis poderão ser escriturados em manifesto prejuízo ao agravante. Do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora